Tribunal: TJBA
Processo: 0071091-89.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0071091-89.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: URANIA AUGUSTA DE FARIA VASCO Advogado(s): JONATHAS GUSMAO SANTOS, RICARDO MAURICIO NOGUEIRA E SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, condenando o Estado da Bahia, por meio do PLANSERV, ao ressarcimento de danos materiais, mas rejeitando o pedido de indenização por danos morais decorrentes da negativa de cobertura de tratamento médico essencial a pessoa idosa, portadora de degeneração macular relacionada à idade. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em: (i) saber se a negativa indevida de cobertura de tratamento médico essencial por plano de saúde de autogestão configura dano moral indenizável; e (ii) saber qual o valor adequado para a fixação da indenização por danos morais, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. Razões de decidir Embora os contratos de planos de saúde de autogestão não se submetam ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 608 do STJ, devem observar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil. A negativa injustificada de cobertura de tratamento médico essencial, prescrito por profissional habilitado, especialmente em situação que envolve risco à saúde e à dignidade de pessoa idosa, configura conduta ilícita e enseja reparação por danos morais. O dano moral, em tais hipóteses, decorre do agravamento da aflição psicológica e da angústia do beneficiário, não se tratando de mero inadimplemento contratual. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos parâmetros adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em casos análogos. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tese de julgamento: “1. A negativa indevida de cobertura de tratamento médico essencial por plano de saúde de autogestão configura dano moral indenizável, por violar os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana. 2. É razoável a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 em hipóteses de recusa injustificada de tratamento médico essencial.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 11; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.876.468/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 28.09.2020; STJ, AgInt no REsp 1.772.800/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 21.09.2020; TJBA, Apelação nº 0504461-04.2017.8.05.0080, Primeira Câmara Cível, j. 23.02.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0071091-89.2010.8.05.0001, oriundos da 15ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante URANIA AUGUSTA DE FARIA VASCO e como Apelado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA